Tribunal: TJMT
Processo: 0010635-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010635-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA MARIA BRITO DE LIMA - CPF: 245.438.548-10 (APELADO), JOSE RICARDO NUNES - CPF: 140.763.901-30 (ADVOGADO), JULIANA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 714.082.231-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 05.775.668/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALUGUEL E ACESSÓRIOS DEVIDAMENTE COBRADOS ––– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acerca dos argumentos não provou a apelante fato desconstitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

Comprovada a ausência de pagamento do aluguel e acessórios, obrigação do locatário, devida a cobrança em seus termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021